Tribunal: TJMT
Processo: 1069204-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069204-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE GALVAO DA SILVA DE SOUSA - CPF: 826.497.742-15 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

O entendimento jurisprudencial do STJ orienta que somente
há prevalência da intimação pelo Portal Eletrônico no caso de duplicidade de intimações em diferentes datas.

3.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência dentro do prazo assinalado, sob pena de preclusão.

4. O prazo processual fixado em horas conta-se de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção em feriados e finais de semana.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

JOSÉ GALVÃO DA SILVA DE SOUSA
interpõe agravo interno (Id 254463192), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja recebido e provido o recurso inominado.

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
em contrarrazões (Id 258520199), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025